Tribunal: TJDFT
Processo: 0738711-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738711-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA RENATA PERDIZ AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Tendo em vista a preliminar de prejudicial externa arguida pela parte agravada em contrarrazões (ID 32627340), e para evitar eventual nulidade decorrente de decisão surpresa (art. 10, do CPC), intime-se a recorrente para se manifestar, no prazo de 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator